Tribunal: TJDFT
Processo: 0003736-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDUÇÃO DE PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Apelação interposta em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, e condenar os réus ao ressarcimento dos valores despendidos pela autora. Julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.
2. As alegações referentes à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, à contratação ilegal e violação ao Estatuto da OAB, bem como à perda do transporte pessoal caracterizam inovação recursal, o que impede o exame das matérias pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
3. Embora o descumprimento do contrato de prestação de serviços por parte dos réus tenha gerado transtornos e dissabores, somente em situações excepcionais é possível haver a condenação em danos morais pelo inadimplemento contratual e desde que comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade da parte lesada, o que não ocorreu na demanda em exame.
4. Apelação da autora parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.